Tribunal: STF
Processo: HC 249181
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.565.463/GO, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ESTUPRO PRATICADO CONTRA PESSOA MENOR DE 18 E MAIOR DE 14 ANOS DE IDADE, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ART. 71 DO CP. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR MÁXIMO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PRECEDENTES.



    1. Na hipótese, a alteração da convicção motivada na origem demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.



    2. Descabido o pedido de redução da fração de aumento pela continuidade delitiva, tendo em vista que, no caso, o patamar máximo foi devidamente justificado, considerando que o Tribunal de origem atestou que as infrações ultrapassaram a quantia de 7 (sete) vezes, mostrando-se adequado o acréscimo na fração máxima de 2/3. Precedentes. De mais a mais, está o acórdão recorrido em consonância com entendimento consolidado por esta Corte em julgamento de recurso especial sob a sistemática dos repetitivos (Tema n. 1.202), cuja tese jurídica ficou assim fixada: No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições.



    3. Agravo regimental improvido (doc. 11).



    Ao final, busca-se:



    1. O conhecimento e o provimento do presente habeas corpus, para:



    - Reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6, recalculando a pena do paciente com base nesse percentual;



    - Reconhecer o constrangimento ilegal na aplicação da fração máxima (2/3) sem fundamentação objetiva (doc. 1, pp. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.565.463/GO, mantendo o não conhecimento daquele recurso, pelos seguintes fundamentos:



    A pretensão não merece acolhida, devendo a decisão da impugnada ser mantida pelo que nela se contém.



    A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização como forma de expressar a insatisfação com o decisum ora questionado, na tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.



    Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019).



    [...]



    Quanto ao art. 71 do Código Penal, verifica-se que a defesa nada trouxe que demonstrasse a incorreção dos fundamentos eleitos, razão pela qual fica mantida a decisão em sua integralidade.



    No caso, o Tribunal de origem apontou a presença dos requisitos do art. 71 do Código Penal para o reconhecimento da continuidade delitiva, considerando que na situação dos autos existe essa aproximação no contexto fático, até porque as Vítimas são irmãs, de sorte que se apresenta viável a aplicação do crime continuado simples (art. 71, CP), em toda a série delitiva, incluindo-se na ficção jurídica os fatos praticados contra as três Ofendidas; e, quanto ao percentual, presumindo-se que as repetições ultrapassaram a quantia de 7 (sete) vezes, mostra-se adequado aplicar a fração de 2/3 (dois terços) - (fl. 780).



    Com efeito, o fato de os crimes haverem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente se os atos houverem sido cometidos no mesmo contexto fático. Nessa linha: AgRg no REsp n. 1.891.955/PI, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/4/2022.



    Por seu turno, a compreensão jurisprudencial desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 2/3 para 7 ou mais infrações.



    Na espécie, o Tribunal de origem foi enfático ao afirmar que as infrações ultrapassaram a quantia de 7 (sete) vezes (fl. 675), razão pela qual se mostra correta a aplicação da fração correspondente a 2/3, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, reputando o longo período (ao longo do ano de 2019) e a recorrência das condutas, o que está de acordo com a jurisprudência mansa e pacífica desta Corte.



    [...]



    Ressalto, uma vez mais, que tal compreensão também está em consonância com entendimento consolidado por esta Corte em julgamento de recurso especial sob a sistemática dos repetitivos (Tema n. 1.202), cuja tese jurídica ficou assim fixada: No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições (REsp n. 2.029.482/RJ, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 20/10/2023).



    Nesse cenário, não tendo o agravante apresentado argumentos aptos a reverter o entendimento assentado na decisão monocrática, esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 12, pp. 3-7 — grifos no original).



    Entendo que não há nenhum reparo a ser realizado na aplicação da fração de 2/3 a título de continuidade delitiva, especialmente porque o critério utilizado está em sintonia com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (vide HC 198.573/RR, Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/7/2023; e AP 470/DF-EDj-décimos sétimos, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRIMES. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL RELATIVAMENTE AOS DEMAIS NÃO PRESCRITOS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Trata-se de condenação definitiva pelos crimes de estupro de vulnerável e de estupro, por diversas vezes, em continuidade delitiva, cuja pena-base do crime mais grave (estupro de vulnerável) foi fixada em 8 anos de reclusão, sobre a qual incidiu a causa de aumento do art. 226, II, do CP, em 1/2, resultando em 12 anos de reclusão. Aplicada sobre esta a fração de 2/3 (mais de 7 infrações) em razão da continuidade delitiva (art. 71 do CP), a reprimenda, ao final, foi estabelecida em 20 anos de reclusão.



    II – Nos termos da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. O art. 119 do Código Penal - CP, por sua vez, dispõe que, “[n]o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.



    III – No caso, a denúncia narra como “fatos 1”, no qual estão inseridas as condutas mais graves praticadas pelo paciente, não somente o crime cometido no ano de 1997, mas, de forma continuada, todos os crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) praticados entre os anos de 1997 e 26/11/2007.



    IV – Como a denúncia foi recebida em 7/12/2016, contados 16 anos (art. 109, II, do CP) retroativamente à essa data, conclui-se que somente os ilícitos praticados anteriormente a 7/12/2000 foram alcançados pela prescrição. Por outro lado, os crimes praticados no período compreendido entre 7/12/2000 e novembro/2007 — inclusive os previstos no art. 217-A do CP —, à luz da legislação vigente à época, não foram fulminados pela prescrição, permanecendo hígida a responsabilização criminal do paciente em relação a eles.



    V – Agravo regimental improvido (HC 240.282 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/6/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias.



    2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 148.100 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/11/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO. REGIME. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada.



    4. Na hipótese, as jurisdições antecedentes modularam a fração de incidência da continuidade delitiva com base na quantidade de delitos praticados, fundamento compatível com a jurisprudência deste Supremo.



    5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    6. Agravo regimental desprovido (RHC 241.851 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/10/2024).



    No mais, não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/10/2008).



    Além disso, em consulta ao site do STJ, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 3/9/2024, com baixa definitiva dos autos à origem. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator